Tribunal: TJES
Processo: 0025250-28.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0025250-28.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WELLINGTON SILVA DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL - LESÕES CORPORAIS CONTRA A MULHER - PALAVRA DA VÍTIMA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - REDIMENSIONAMENTO DA PENA - ISENÇÃO DE CUSTAS E GRATUIDADE DA JUSTIÇA - RECURSO NÃO PROVIDO
. 1.
Em delitos relacionados a violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, especialmente quando corroborada com as demais provas colhidas nos autos. 2.
O apelante carece de interesse recursal q
uanto ao
pedido de redimensionamento da pena-base
,
já que esta fora fixada no mínimo. 3.
Não há como ser acolhido o pedido de decote da agravante do artigo 61, II, f do CP, uma vez que o crime fora praticado no âmbito da relação doméstica.
Outrossim, deve deve ser afastada a
tese de bis in idem
, uma vez que ter sido praticado prevalecendo-se das relações domésticas e no seio familiar não é elementar do de lesão corporal praticada em razão de sua condição do sexo feminino.

4.
O pedido de isenção de custas e assistência judiciária é matéria a ser analisada pelo Juízo da Execução, conforme precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça.4. Recurso conhecido em parte e não provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0025250-28.2019.8.08.0048

APELANTE: WELLINGTON SILVA DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Wellington Silva de Souza
em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz da 6ª Vara Criminal de Serra o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 13 do Código Penal, na forma da da Lei nº 11.340/2006 (duas vezes), à pena de 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Em suas razões, requer a sua absolvição, alegando insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela fixação da pena no mínimo legal; o afastamento da agravante encartada no artigo 61, II, f, do Código Penal, sob pena de
bis in idem
e concessão da gratuidade da justiça e isenção de custas.

É um breve relato. Passo a decidir.

Narra a denúncia que no dia 30 de maio de 2018, por volta das 18h:00, na Rua José Francisco, bairro Colina da Serra, Serra/ES, o casal Wellington Silva de Souza e Flávia Fernanda dos Santos Machado iniciou uma discussão motivada por ciúmes e, enquanto discutiam e a vítima tomava banho, viu a aliança do denunciado no banheiro. Ao entregar-lhe a aliança por descuido, a vítima o objeto cair no chão causando revolta no denunciado, que, ato contínuo, partiu em sua direção, a pegou pelo pescoço e a arrastou contra a parede da residência, causando as lesões descritas no Laudo Pericial

A
materialidade
está provada pelos Boletins de Ocorrência e Laudo de Lesões Corporais, no qual consta
“escoriações com cerca de 3cm em queixo, com cerca de 1cm em dorso de mão direita, 03 com cerca de 1cm cada em antebraço esquerdo, pequenas em dorso direito.”

A
autoria
se confirma pela prova produzida na fase inquisitiva e ratificada na judicial.

O
apelante foi declarado revel
, por estar em local incerto e não sabido.

A
vítima
, na fase judicial, ratificou suas declarações na esfera policial, afirmando que sem querer deixou a aliança cair no chão e foi agredida pelo apelante, o qual fora interrompido pelos vizinhos. Além disso, relatou que não foi a primeira vez, tendo sido agredida até quando estava grávida.

Como se sabe, em delito dessa natureza, a palavra da vítima assume especial importância, especialmente quando corroborada com as demais provas colhidas nos autos. Nesse sentido:

A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidad
e. 5. Habeas corpus denegado. (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)

A versão da vítima é corroborada pelo Laudo de Lesões Corporais, que relata lesões que vão ao encontro de sua declaração.

Outrossim, a título de complementação, o apelante na fase inquisitiva, que confirmou ter agredido a vítima.

Por tais motivos,
não merece guarida o pedido absolutório.

O apelante
carece de interesse recursal
q
uanto ao
pedido de redimensionamento da pena-base
,
já que esta fora fixada no mínimo.

Na segunda fase, não há como ser acolhido o
pedido de decote da agravante do artigo 61, II, f do CP
, uma vez que o crime fora praticado no âmbito da relação doméstica.

Outrossim, deve deve ser afastada a tese de bis in idem, uma vez que ter sido praticado prevalecendo-se das relações domésticas e no seio familiar não é elementar do de lesão corporal praticada em razão de sua condição do sexo feminino.

Ademais, a incidência da referida agravante foi introduzida justamente para punir mais severamente aqueles que agem no âmbito doméstico e familiar.

Por fim, o
pedido de isenção de custas e assistência judiciária
é matéria a ser analisada pelo Juízo da Execução, conforme precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço em parte e nego provimento ao recurso.

É como voto.

4

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Em consonância com o entendimento do E. Relator, conheço em parte do recurso e nego provimento ao mesmo.